Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. RECURSO PREJUDICADO. ANÁLISE DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não há erro material no acórdão vergastado a ser impugnado mediante embargos de declaração. A republicação do acórdão de agravo interno não abre a via dos embargos. Recurso prejudicado.
II – Em análise aos primeiros embargos de declaração, tem-se a ausência de omissão no acórdão que julgou o agravo interno. Embargos de declaração não providos.